Tribunal: STF
Processo: HC 222672
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de habeas corpus em que se alega, em síntese: a) nulidade no trâmite da ação penal originária, por ofensa ao princípio do juiz natural e identidade física do juiz e b) ilegalidade na dosimetria da pena, por não incidência da da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, a despeito de preenchidos os requisitos legais, bem como por ausente fundamentação idônea a lastrear o incremento da pena base e cômputo da agravante prevista no art. 62, I, do CP.



    À vista de tais fundamentos, pugna “seja concedida LIMINAR para determinar que, em caso de trânsito em julgado, seja obstada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus”. 



    No mérito, requer a concessão do writ para: “I – Reconhecer a nulidade do processo por violação ao princípio do juiz natural; II – Reconhecer a nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural e/ou ausência de motivação decorrente da utilização indevida do “copia e cola” e prejuízos dela decorrentes, para que outra seja proferida observando-se o acervo probatório; III – Redimensionar a pena fixando-a no mínimo legal em razão da ausência de motivos idôneos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais (individualização da pena); IV – Decotar a aplicação da agravante prevista no artigo 62, I do CP, pois a fundamentação do acórdão (apelação) contraria, expressamente, a conclusão exposta no dispositivo; V - Aplicar a atenuante prevista no artigo 65, III, “c” do CP, pois a fundamentação do acórdão (apelação) reconhece a existência de ordem ilegal de superior hierárquico”.



    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo indeferimento do habeas corpus (eDOC.18). 



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. Efetivamente, como bem consignou o STJ, 



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus , indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juiz singular, a fim de que se manifeste acerca dos termos da presente impetração.



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente